Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. O encerramento da instrução criminal dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, sendo que o processo está tendo andamento normal, correu durante toda a pandemia e, entre a data da prisão e a última audiência não se passaram 180 dias, o que, embora ultrapasse um pouco a previsão da Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não se mostra exacerbado, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.